Tribunal: STF
Processo: MS 37175
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. REPETIÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Augusto de Vargas Soares e outro, em 6.6.2020, contra ato coator imputado ao Presidente da República e ao Ministro de Estado Interino da Saúde pelo qual teria sido alterada “a metodologia de divulgação sobre vítimas da Covid-19 – que pode significar, em tese, a divulgação de números de mortes menores –, corroborando com as críticas de que o Governo Federal pretende manipular dados de uma das maiores pandemias da história” (fl. 2, e-doc. 1). 
    2. A presente ação mandamental é idêntica ao Mandado de Segurança n. 37.170 e também à Petição n. 8.919, que me veio distribuído em 7.6.2020.
    3. Em 9.6.2020, os impetrantes requereram a desistência da presente ação “visto que, por erro do sistema, foram gerados dois processos distintos, com o mesmo teor, sendo um o e-MS 37170 admitido em regime de plantão, já concluso à Vossa Excelência” (fl. 5, e-doc. 1).
    3. Considerados, na espécie, a repetição da ação e o pedido de desistência formulado pelos impetrantes, homologo o pleito assim apresentado e declaro extinto o presente mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora